Tribunal: CARF
Processo: 10880.917471/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917471/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.161 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917471/2013-77
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson
Cavalcante
Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.272-285) interposto pela Recorrente em razão
da não homologação parcial de Declarações de Compensação – DCOMPs no despacho decisório,
por sua vez reconhecidas parcialmente no Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC (fls.254 e ss).
A Recorrente apresentou nas DCOMPs, como única parcela integrante do saldo
negativo, retenções na fonte no valor de R$ R$ 8.203.440,31, oriundo de saldo negativo de IRPJ
informado na DIPJ, ano calendário 2009, exercício 2010, procedendo às compensações mediante
PER/DCOMP inicial n° 33963.56076.230910.1.3.02-6167, com parcelas confirmadas no valor
de R$ R$ 7.440.720,74, restando, portanto, saldo devedor de R$ 762.719,57 que, após
consolidação gerou o valor principal de R$ 937.356,74 que, por sua vez, foram decorrentes da
homologação parcial dos créditos informados na PER/DCOMP 42561.90099.170212.1.3.02-
5637 e não homologação dos créditos da PER/DCOMP 05610.02447.200312.1.3.02-8557.
Em face da não homologação ou homologação parcial das DCOMPs acima
referidas, a Recorrente opôs manifestação de inconformidade (fls 92 e ss) dirigida à 3a DRJ/REC
contra o despacho decisório que homologou apenas parcialmente os PER/DCOMPS supra
referidos.
Em síntese, por economia processual, adota-se o Relatório proferido pela 3a
Turma da DRJ/REC:

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 78 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
42561.90099.170212.1.3.02-5637 e não homologou a compensação no PER/DCOMP
indicado, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, relativo ao
ano-calendário 2009.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas ao IRRF. Parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, IRRF, R$ 8.203.440,31, parcelas confirmadas, R$ 7.440.720,74,
conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
92/103), alegando, em síntese:
- na diferença de IRRF apurada e não considerada pela Receita Federal, o maior valor,
R$ 601.296,01, se refere à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CEF, em razão da
não entrega dos informes de rendimentos em nome da beneficiária, apesar de várias
solicitações;
- a falta dos informes de retenção não invalida a retenção nem atinge o direito ao crédito
porque a Receita Federal possui meios de verificar as retenções efetuadas;
- segue demonstrativo com os valores retidos pela CEF, declarados na DCOMP e
corroborados pelas notas fiscais;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

- quanto ao valor retido no montante de R$ 8.837,49 pelo Banco ABN AMRO REAL
S.A., "raiz" do CNPJ 33.066.408, que foi incorporado pelo Banco Santander S.A. "raiz"
do CNPJ 90.400.888, segue em anexo informes de rendimentos, doc.11, emitidos em
conjunto, conforme se demonstra às fl. 97;
- o valor de R$ 13.314,51 referente ao cliente Nossa Caixa Nosso Banco, CNPJ no
43.073.394/0001-10 e o valor de R$ 54.137,63 referente ao Banco do Estado de Santa
Catarina não foram confirmados porque que ambos tiveram suas atividades encerradas
por incorporação, doc 12 e 13, o Banco do Brasil S.A., "raiz" do CNPJ 00.000.000, foi
incorporador e responsável pelas retenções, demonstrativos às fls. 98/99;
- o valor de R$ 34.091,10 da Prefeitura Municipal de Aracajú, CNPJ no
13.128.780/0008-78 se comprova por documento fornecido e extraído do Serviço de
Contabilidade Pública, doc. 14, e extrato da conta corrente da empresa, doc. 15 e 16,
demonstrativo à fl. 99;
- o valor de R$ 13.314,51 se refere à aplicações financeiras junto ao BRADESCO S.A.,
CNPJ no 60.469.948/0001-12, apresenta conta contábil do IRRF, doc. 16;
- protesta pela futura juntada dos referidos informes de retenção;
- pede reconhecimento das provas materiais e seja realizado levantamento para
verificação do repasse das retenções para a RFB;
- pede reconhecimento do crédito e extinção definitiva do crédito tributário cobrado;
- pede suspensão da exigibilidade dos processos de cobrança.

Na Manifestação de Inconformidade, aduzida às fls. 83 e ss, segundo o Relatório
acima, também acrescentou:

A Requerente foi notificada sobre a homologação parcial do valor do crédito original
de R$ 8.203.440,31, oriundo de saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ, ano
calendário 2009, exercício 2010, procedendo às compensações mediante PER/DCOMP
inicial n° 33963.56076.230910.1.3.02-6167, sendo que foi homologado parcialmente o
crédito
informado
na
PER/DCOMP
42561.90099.170212.1.3.02-5637
e
não
homologados os créditos da PER/DCOMP 05610.02447.200312.1.3.02-8557, gerando
valor principal compensado indevidamente de R$ 762.719,57 e após consolidação
originou o valor principal de R$ 937.356,74. 2. Referido saldo credor da DIPJ R$
8.203.440,31 que originou os processos de compensações realizados pela empresa, é
composto por retenções praticadas pelas fontes pagadoras (Clientes), dentre as quais, as
retenções de maior relevância, foram praticadas, por empresa da administração pública,
Caixa Econômica Federal. 3. A Requerente não tem dúvida acerca do valor do saldo
credor de IRPJ suficiente para a compensação integral dos débitos informados nas
Declarações de Compensação, como passa a demonstrar e comprovar documentalmente
na presente manifestação.

E complementa, às fls.93-94:

4. A diferença apurada pela Receita Federal do Brasil, valor original, sem consolidação
no montante de R$ 762.719,57, tem como maior valor retido; não comprovado, pela
Secretaria da Receita Federal, R$ 601.296,01, fonte pagadora Caixa Econômica Federal
(CNPJ Diversos), que se caracteriza tem virtude da não apresentação dos informes de
retenção em sua totalidade.
5. Os valores de IRPJ retidos, pela Caixa Econômica Federal, constantes na base de
dados da Receita Federal, não representam os valores efetivamente retidos, no momento
de efetuar o pagamento das notas fiscais emitidas pela Impugnante.
6. Apesar de solicitações realizadas, até o momento não foram recebidos os informes de
retenção com a retificação dos valores constantes na base de dados da Receita Federal,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

uma vez que não corresponde com a verdade material que são as notas fiscais que
originaram referidas retenções.
7. Todavia, é de se considerar que a falta de apresentação do informe de retenção, por
parte da requerente, não invalida a retenção em si, tampouco o direito ao crédito daí
decorrente. Isto significa dizer que, muito embora não tenham sido fornecidos os
comprovantes corretos pela Caixa Econõmica Federal, a Receita Federal possui meios
de averiguar se as retenções informadas estão corretas, diante da verdade material
apresentada pela requerente, que relaciona todas as notas fiscais que originaram o
crédito apontado na DIPJ ano calendário 2009, exercício 2010.
8. Compete à fonte pagadora, na condição de responsável tributário, contestar que
referidas retenções não foram realizadas, uma vez que a requerente recebeu valor menor
do que o faturado em virtude das retenções praticadas, já que os valores do IRPJ foram
devidamente contabilizados e o crédito constituído,

Alega, assim, que deve competir às fontes pagadoras contestar que referidas
retenções não foram realizadas, já que o requerente recebeu valor menor que o faturado em
virtude das retenções praticadas e referidos valores foram devidamente contabilizados e o crédito
constituído.
Justifica que não deve ser penalizada pelos erros formais supostamente cometidos
por seus clientes. Justifica também que não apresentou os documentos comprobatórios das
retenções realizadas pelos tomadores na manifestação de inconformidade por não tê-los recebido
das entidades tomadoras.
Noutro sentido, o Acórdão (fl.256) acrescenta também, com base nos artigos 231,
837, 942 e 943, § 2o do RIR (Decreto 3000/1999), que:
Ressalte-se, a conclusão contida no Despacho Decisório, sobre as parcelas de
composição do crédito não confirmadas, foi baseada em pesquisa realizada junto aos
controles internos da Receita Federal relativos ao IRRF e respectivas fontes pagadoras.
Está nos autos o demonstrativo, por CNPJ da fonte pagadora, das parcelas de IRRF
confirmadas, confirmadas parcialmente ou não confirmadas.
Dos fatos narrados acima se verifica que a DERAT/SÃO PAULO, ao examinar a
existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia orientar sua análise
senão a partir dos elementos contidos na DCOMP e na DIPJ declarações entregues pela
contribuinte como também dos dados disponíveis sobre o IRRF das fontes pagadoras e
constantes dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil. Portanto, não merece
reparo a decisão prolatada por aquela autoridade, homologando em parte a compensação
pleiteada.

O Acórdão não reconheceu os demonstrativos apresentados pela Recorrente, pois
tais não teriam o condão de comprovar a retenção para os fins da compensação tributária
almejada pela mesma. Considerando que nenhuma outra documentação foi apresentada
posteriormente pelo Contribuinte até aquele momento, também não aceitou o pedido de
apresentação posterior dos referidos documentos, fundamentado na Súmula CARF n.80.
Reconheceu, porém, direito creditório relativo a parcela de IRRF no valor de R$
8.837,49 da fonte pagadora Banco ABN AMRO Real S.A. (CNPJ 33.066.408), que foi por sua
vez incorporada pelo Banco Santander) alegando ter havido incorporação pelo Banco Santander
S.A. (CNPJ no 90.400.88), conforme consta nos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou
Creditados referentes à retenção do Imposto de Renda efetuada pelo Banco Santander, empresa
incorporadora, no código 1708, em nome da matriz e filiais da Procomp Indústria Eletrônica
Ltda, documentos às fls. 142/183, já que os valores constam nos DIRfs entregues pelo Banco
Santander e que foram confirmados no sistema de controle da RFB/Portal DIRF.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

Em Recurso Voluntário (fls.272-285), a Recorrente reforça sua argumentação
reproduzindo diferentes ementas do CARF, no sentido de que, para comprovação do alegado
podem ser apresentados outros meios subsidiários de prova, tais como elementos de escrituração
contábil e fiscal que comprovem a retenção sofrida, pedindo a juntada posterior de dossiê
complementar de documentos, em homenagem ao princípio da verdade material, em virtude da
alegada impossibilidade temporal de produzir o dossiê dentro do prazo da interposição do
recurso voluntário, também trazendo à baila recentes julgados do CARF nesse sentido.
Adicionalmente, a Recorrente argumenta que: a apreciação de documentos
juntados posteriormente à impugnação deve ser feita em homenagem ao princípio da verdade
material; que a não apreciação do pedido geraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública; com
base no caput do art.37 da CF, que consagra o princípio da moralidade na administração pública;
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta as condições de admissibilidade
exigidas, portanto dele conheço.

Do mérito
Conforme se pode observar, a questão a ser analisada é, em verdade, a
possibilidade ou não de se verem reconhecidos os documentos apresentados posteriormente à
manifestação de inconformidade, a fim de verem observados os seus eventuais direitos
creditórios.
De fato, conforme atesta o Acórdão acima referido, cabe ao Requerente
comprovar documentalmente o pedido, sob pena de preclusão do direito, nos termos do art.170
do CTN, já que a compensação dos indébitos está condicionada à comprovação da retenção,
conforme dispõe as normativas abaixo reproduzidas no Acórdão referido: Lei n 7.450, de 23 de dezembro de
85
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (g.n.) Instrução Normativa SRF n 119/2000, de 28 de dezembro de 2000

Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...) Ato Declaratório Normativo Cosit n 9/94, de 9 de fevereiro
de 1994
(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto
apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do
encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jur
1992.

(...)
10. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido.
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Ainda, quanto à apreciação probatória posterior à impugnação, e ainda que tenha
adotado o formalismo moderado, considerando inclusive a possibilidade de apresentação
posterior de provas em Recurso Voluntário, entendo que o princípio da verdade material
encontra limites, não podendo ser invocado quando é manifesta a falha cometida pela
contribuinte em não apresentar ou tentar demonstrar a comprovação de seu direito no momento
adequado.
Observe-se que a Recorrente se socorre de diferentes acórdãos que indicam a
possibilidade de que a comprovação das retenções possa ser feita por documentos
subsidiários e não apenas por documentos emitidos em nome do contribuinte pela fonte
pagadora.
Nesse aspecto, também pugna pela apresentação posterior de documentos
complementares à própria apresentação do Recurso Voluntário e que serviriam para demonstrar
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

a realização da retenção e o oferecimento à tributação das parcelas ainda não confirmadas pelo
sistema SRF e que não foram reconhecidas na decisão recorrida.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, não junta quaisquer documentos anexos
que corroborem com o reconhecimento do direito creditório, limitando-se a alegar que o faria
posteriormente. Justifica a ausência da juntada desses documentos pelo fato de que o período de
apuração em análise ocorreu há muitos anos e esses documentos se encontram fisicamente em
arquivo morto, mantido fora da sede da Recorrente e, por isso, não foi possível, no prazo legal
para interposição do recurso, reunir dossiê para comprovação integral do valor das retenções
ainda não confirmadas pela SRF.
Assim, a Recorrente pede a juntada posterior de dossiê complementar com
documentos que demonstrariam o valor total das retenções que compuseram o saldo negativo,
mesmo após a interposição do Recurso Voluntário, considerando tal possibilidade se coadunar ao
princípio da verdade material.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e a presente Sessão
de Julgamento, com lapso temporal de cerca de 5 (cinco) anos entre os dois eventos, não se
identificou qualquer petição de juntada de documentos complementares ao Recurso
Voluntário, nos termos informados pela Recorrente.
Note-se que as ementas de acórdãos do CARF reproduzidas pela Recorrente em
sua peça recursal apontam pela possibilidade de apresentação posterior de documentos após a
impugnação e antes da decisão de segunda instância, o que, como se pode observar, não ocorreu
até o presente momento.
Não se pode deixar de mencionar que já decorreu período bastante razoável entre
a data do protocolo do Recurso Voluntário e a data de realização desta Sessão de Julgamento,
tempo que considero mais que suficiente para que a contribuinte organizasse e apresentasse
devidamente o dossiê com documentos complementares ou suplementares aptos à comprovação
do direito creditório alegado, nos termos das decisões administrativas mencionadas pela própria
Recorrente em peça recursal.
Assim, mesmo que se entenda pela possibilidade do recebimento de documentos
comprobatórios posteriores à interposição do Recurso Voluntário, o argumento apresentado pela
Recorrente perde força diante da total ausência de apresentação de documentos aptos a
demonstrar o direito creditório.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.161 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917471/2013-77

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital